Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. DESOCUPAÇÃO COM PENDÊNCIAS DE REPARO. DANOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas a título de reparo do imóvel, no valor de R$ 1.500,00, de inexigibilidade do aluguel do período de 13/10/2021 a 12/11/2021, no valor de R$ 1.200,00; de inexigibilidade da taxa de condomínio, no valor de R$ 540,00; de inexigibilidade dos juros de mora no valor de R$ 367,78, da energia referente ao mês de 10/2021 e de demais encargos de cobrança (honorários, taxa de cobrança, atualização e multa). Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que figurou como locatária de imóvel em más condições de habitação, durante o prazo de 23 meses, após o que formalizou o pedido de rescisão contratual, cumprindo com todas as condições para a entrega do imóvel. Alega que as partes convencionaram a desocupação do apartamento ocorreria até o dia 12/10/2021, sem cobrança de aluguel e condomínio adicionais. Informa que após a vistoria e entrega das chaves em 11/10/2021, foram identificados pontos de reparos, sendo-lhe encaminhado um orçamento de R$ 1.500,00. Realizou, então, contraproposta de R$ 1.000,00, não aceita pelo recorrido. O imbróglio gerou a cobrança, por parte da ré, do valor atribuído aos reparos, além do proporcional referente ao período em que o imóvel aguardava a realização dos reparos. Caso a preliminar de nulidade não seja acolhida, pede o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44946301). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não foram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz, enquanto destinatário da prova e em face dos demais elementos constantes do autos, entendeu serem estes suficientes à formação do seu convencimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações. A Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, é incontroverso que houve a desocupação do imóvel e que a recorrente tinha plena ciência das pendências que sobre si recaiam, conforme é possível verificar pelas conversas estabelecidas em whatsapp. Quanto ao orçamento apresentado pela recorrida, verifica-se que está de acordo com os danos no imóvel e de acordo com o ajuste livremente pactuado entre as partes, bem como evidencia-se que não há cobrança de valores exorbitantes. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida. Frise-se que foi realizada vistoria com fotos do imóvel no início e no término da locação, sendo certo, inclusive, que os reparos pendentes foram além dos mencionados na petição inicial, porquanto havia necessidade de pintura no imóvel, de reparos em armários, de adequação de rejuntes e de correção de furos realizados na cerâmica acima do tanque. Caso a autora compreendesse ter sido injusta a recusa, caberia a ela promover as medidas administrativas ou judiciais com o fim de elidir-se da mora. Como não o fez, é exigível a cobrança dos débitos relativos à impossibilidade de locação do imóvel do período de 13/10/2021 a 12/11/2021. Quanto ao dano moral, a autora também não comprovou a ocorrência de desdobramentos negativos em seus direitos de personalidade. Eventual ineficiência da imobiliária em efetuar efetivos reparos no imóvel rende ensejo à rescisão contratual, sem pagamento de multas, e a eventual ressarcimento dos danos materiais experimentados. Todavia, só caracterizará dano moral quando ligado a resultados causadores de ofensas à honra do contratante, hipótese que não ocorre nos autos. Assim, inexistente o dano moral na espécie.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.